Tribunal: TJSP
Processo: 2024556-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000155622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2024556-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é impetrante ANDRÉ DA
SILVA ANASTACIO e Paciente ADAM AMORIM DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM a
presente ordem de habeas corpus, impetrada em favor de ADAM AMORIM DA
COSTA, qualificado nos autos, devendo aguardar preso o destino da ação penal no
1502907-33.2019.8.26.0348 - 2a Vara Criminal da Comarca de Mauá, contra ele
proposta. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 40584
HABEAS CORPUS No 2024556-37.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: ANDRÉ DA SILVA ANASTÁCIO
PACIENTE.......: ADAM AMORIM DA COSTA
ORIGEM.........: 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MAUÁ
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor PAULO ANTONIO CANALI CAMPANELLA)
O doutor ANDRÉ DA SILVA ANASTÁCIO
Advogado,
impetra habeas corpus em favor de ADAM AMORIM DA COSTA, com
pedido de liminar, amparado no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e
art. 647 e seguintes, todos do Código de Processo Penal, afirmando que ele estaria
sofrendo constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Mauá que, nos autos de Processo Crime
no 1502907-33.2019.8.26.0348, instaurado por infração ao art. 157, do Código
Penal, decretou sua prisão preventiva, sem a devida fundamentação, inobstante
preencha os requisitos para responder ao processo em liberdade.
Sustenta, o Impetrante, ausência de elementos concretos que
justifiquem a custódia cautelar do Paciente, baseando-se a medida apenas na
gravidade abstrata do crime de roubo, à revelia do caso concreto.
Afirma que “... o Paciente possui endereço certo e fixo na
Comarca de Rio Grande da Serra, onde reside com sua família, e preenche
os requisitos do parágrafo único do art. 310, do Código de Processo
Penal ...”.
Aduz, por fim, que não é cabível a prisão preventiva do Paciente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
porquanto não restou demonstrado, de forma concreta e individualizada, qual o
risco que a sua liberdade oferece à ordem pública, à instrução criminal ou à
aplicação da lei penal.
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, a concessão da ordem
em favor do Paciente para que seja beneficiado com a liberdade provisória,
com ou sem a imposição das medidas cautelares diversas da prisão,
expedindo-se Alvará de Soltura (fls. 01/04).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 06/08).
A autoridade apontada como coatora prestou Informações
(fls. 11/12).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer pela
denegação da ordem (fls. 15/22).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.
O Paciente responde a processo por infração aos art. 157, § 2o, II, e
§ 2o-A, I, do Código Penal.
Primeiramente, insta consignar que a r. decisão que decretou a
prisão preventiva do Paciente, acostada às fls. 108/113, autos de origem,
encontra-se devidamente fundamentada, atendendo ao quanto exigido pelo
art. 93, IX, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Consta da denúncia (fls. 103/107, dos autos de origem) que o
Paciente, em comparsaria com GUSTAVO RODRIGUES FLORIANO e
MAICK ALBERTIN DE CARVALHO, previamente ajustados e agindo com
unidade de desígnios, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com
emprego arma de fogo contra as vítimas Renata de Miranda Santos e
Caroline Garcia Guimarães, 04 blusas de moletom, 30 camisetas, 05 bonés
Hurley e um boné Nike e duas blusas, avaliados em R$ 4.250,00.
Comprovada a materialidade do crime, há nos autos ao menos
fortes indícios de ter o Paciente praticado as condutas a ele imputadas,
considerando as provas até então produzidas.
Ademais, o Paciente está sendo processado por crime contra o
patrimônio, cometido mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo
e em concurso de agentes, ao qual a lei, por si, já dispensa um maior rigor,
tanto que estabelece tais circunstâncias como causas de aumento de pena,
evidenciando a perigosidade incomum de seu autor.
Tais circunstâncias, embora próprias desse tipo de crime, são
incomuns em considerando tantos outros crimes menos graves previstos no
nosso ordenamento jurídico, fato que exige maior cautela na fixação do
regime e na apreciação da manutenção ou não da custódia cautelar.
Portanto, as circunstâncias em que praticado o crime, evidenciam
a perigosidade incomum de seu autor, exigindo seu afastamento do
convívio social, mostrando-se, no caso, recomendável a manutenção da
prisão cautelar do Paciente, amparada pela garantia da ordem pública,
de maneira a evitar que persista na prática de atos que continuem pondo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
risco a paz social.
A medida é extrema sim, mas, no caso, necessária.
Ademais, o princípio constitucional do estado de inocência
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal), não impede a prisão provisória do
autor de crime, em defesa da própria sociedade, quando presente motivo que
a justifique, como é o caso.
Por conseguinte, presentes os requisitos necessários para a
manutenção do decreto de prisão do Paciente, previstos no art. 312, Código
de Processo Penal, não pode mesmo o decreto de sua prisão preventiva ser
revogado.
Pelos mesmos motivos acima expostos, as medidas cautelares
diversas da prisão se mostram insuficientes ao caso.
Ante todo o exposto, DENEGO a presente ordem de habeas
corpus, impetrada em favor de ADAM AMORIM DA COSTA, qualificado
nos autos, devendo aguardar preso o destino da ação penal
no 1502907-33.2019.8.26.0348 2a Vara Criminal da Comarca de Mauá,
contra ele proposta.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)